Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-90.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ECA. Ato infracional análogo a tráfico de entorpecentes. Internação. Reiteração em atos infracionais graves. Descumprimento de medida socioeducativa anterior. Condições pessoais e sociais desfavoráveis.
1 - A medida socioeducativa de internação só poderá ser aplicada quando tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, por reiteração no cometimento de outras infrações graves, ou por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta (Art. 122 do ECA).
2 - Justifica-se a internação se o adolescente registra diversas passagens pela VIJ por atos infracionais graves - em que impostas medidas de liberdade assistida e semiliberdade -, descumpriu injustificadamente medida socioeducativa anterior, e as condições pessoais e sociais lhe são desfavoráveis.
3 - Apelação não provida.